Tribunal: TJDFT
Processo: 0739721-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e bloqueio dos cartões de crédito do devedor.
2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação.
3. A suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, e, caso fossem determinados, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido.
4. Conclui-se que as medidas executivas excepcionais são inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir do devedor, bem como interferir nas relações contratuais entre intituições financeiras e consumidor.
5. Agravo conhecido e não provido.